Tribunal: TJSP
Processo: 1501519-97.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Execução fiscal. IPTU e Taxas. Nulidade das CDAs. Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN combinados com o artigo 2o, §5o da LEF). Os títulos são genéricos, não trazem a fundamentação legal da dívida principal e nem indicam a data de vencimento do crédito. No mais, limita-se o exequente a indicar os artigos pelos quais se computa a multa, sem, no entanto, especificar o

Ementa:
Execução fiscal. IPTU e Taxas. Nulidade das CDAs. Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN combinados com o artigo 2o, §5o da LEF). Os títulos são genéricos, não trazem a fundamentação legal da dívida principal e nem indicam a data de vencimento do crédito. No mais, limita-se o exequente a indicar os artigos pelos quais se computa a multa, sem, no entanto, especificar o termo inicial e a forma de cálculo. Prejuízo de defesa caracterizado. Inadmissibilidade de emenda ou substituição dos títulos. A sentença extinguiu a execução e deve ser mantida. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1501519-
97.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são apelados
PAULINA GUILHERME, NELSON SANTANA e PEDRO SANT ANNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501519-97.2017.8.26.0564 -Voto no 32761
2
Voto no 32761
Comarca:
São Bernardo do Campo
Apelante:
Município
de
São
Bernardo
do
Campo
(exequente)
Apelados
:
Paulina Guilherme e outros (executados)
Juíza sentenciante: Ida Inês Del Cid
Ementa: Execução fiscal. IPTU e Taxas. Nulidade das CDAs. Não
preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN
combinados com o artigo 2o, §5o da LEF). Os títulos são genéricos,
não trazem a fundamentação legal da dívida principal e nem
indicam a data de vencimento do crédito. No mais, limita-se o
exequente a indicar os artigos pelos quais se computa a multa,
sem, no entanto, especificar o termo inicial e a forma de cálculo.
Prejuízo de defesa caracterizado. Inadmissibilidade de emenda ou
substituição dos títulos. A sentença extinguiu a execução e deve
ser mantida. Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
08/19 que extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo Município de
São Bernardo do Campo em face de Paulina Guilherme e outros,
em virtude da irregularidade dos títulos executivos, nos termos do
artigo 924, inciso I do CPC. Não houve condenação ao pagamento de
honorários advocatícios, pois a relação processual não fora
completada.
Em suas razões recursais a fls. 42/61 o município apelante
aponta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
pois não oportunizado à fazenda o direito de se manifestar antes do
decreto de nulidade.
No mais, destaca a possibilidade de substituição da CDA
para correção de erro formal ou material e suscita a necessidade da
busca pela efetiva entrega da prestação jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501519-97.2017.8.26.0564 -Voto no 32761
3
Cita, em complemento, o interesse público de toda a
coletividade de munícipes, consubstanciado na saúde financeira dos
cofres municipais.

Requer, dessarte, a reforma da sentença e, por
conseguinte, o prosseguimento da execução.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade, a
teor do art. 1.010 do CPC. Quanto ao preparo, o apelante é isento.
O recurso não merece provimento e a sentença deve ser
mantida.
Com efeito, a certidão de dívida ativa consta do rol do art.
784, IX do CPC/15 e constitui título executivo extrajudicial que
formaliza o débito tributário e legitima o fisco a propor a execução
fiscal. Nesta senda, para que a execução seja hígida deve estar
encartada com título formal, sem defeitos.
Outrossim, nos termos do art. 783 do CPC/15, a “execução
para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida
e exigível.” Em outras palavras, o “título estará perfeito, para fins executivos,
quando tiver condições de revelar quem deve, o que deve e quando se terá de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501519-97.2017.8.26.0564 -Voto no 32761
4
realizar o quantum devido.”1
Assim, a ausência de quaisquer dos requisitos previstos
nos artigos 202 e 203 do CTN configura causa de nulidade da
inscrição e do processo de cobrança dela decorrente.
No caso concreto, as CDAs que instruem o feito fiscal
descumprem substanciosos preceitos trazidos pelos artigos 202 do
CTN e 2o, § 5o da Lei de Execução Fiscal, senão vejamos:
“O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I
o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma
de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III
a origem, natureza e o fundamento legal ou contratual da
dívida;
IV
a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o
termo inicial para o cálculo;
V a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.”(grifei)

Os títulos são genéricos, não trazem a fundamentação
legal da dívida principal e não indicam a data de vencimento dos
créditos.
No mais, limita-se o exequente a indicar os artigos pelos
quais são computados, os juros de mora, a atualização monetária e as
multas, sem, no entanto, especificar o termo inicial e a forma de
calculá-los.
1 Theodoro Jr., Humberto. Lei de Execução Fiscal, Saraiva, 10a edição, p. 18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501519-97.2017.8.26.0564 -Voto no 32761
5
Dessa forma, a existência destes vícios acarreta,
indubitavelmente, prejuízo ao direito de defesa do contribuinte
executado, além de prejudicar o controle judicial sobre o ato
administrativo, razão pela qual é de rigor o reconhecimento da
nulidade das CDAs.
É certo que o art. 2o, §8o da LEF faculta ao exequente
emendar ou substituir a CDA, contudo, não é possível emendar ou
substituir o título quando houver alteração do lançamento, vide o
precedente adiante transcrito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535,
II E 538, DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF.
SUBSTITUIÇÃO DA CDA. ERRO NA INDICAÇÃO DA NORMA
LEGAL QUE FUNDAMENTA A DÍVIDA. INADMISSIBILIDADE.
MATÉRIA JULGADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA
RESOLUÇÃO STJ No 08/2008.
(...)
2. Permite-se a substituição da Certidão de Dívida Ativa diante da
existência de erro material ou formal. Todavia, não é possível a
simples substituição do título exequendo quando os vícios decorrem
do próprio lançamento ou da inscrição, como na hipótese e, exame.
Precedentes.
3. A Primeira Seção desta Corte colocou uma pá de cal sobre a
discussão no julgamento de dois recursos especiais representativos
de controvérsia, submetidos à sistemática do art. 543-C do CPC e
da resolução STJ no 08/2008, quando reafirmou que a Fazenda
Pública não pode substituir ou emendar a certidão de dívida ativa
até a prolação da sentença de embargos (artigo 2o,§ 8o, da Lei
6.830/80), se houver necessidade de modificar o sujeito passivo da
execução (Súmula 392/STJ) ou a norma legal que, por equívoco,
tenha servido de fundamento ao lançamento tributário (REsp
1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de
18.12.2009 e REsp 1.115.501/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Seção, DJe de 30.11.2010).(...) 4. Recurso especial conhecido em
parte e não provido. (REsp. no 1.210.968-RJ, STJ, Segunda Turma,
rel. Min. Castro Meira, DJE 07.12.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501519-97.2017.8.26.0564 -Voto no 32761
6
Portanto, correta a extinção da execução em virtude da
falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e
regular do processo, vício, aliás, cognoscível de ofício, a qualquer
tempo e grau de jurisdição (art. 485, §3o do CPC/15).
Registre-se, em complemento, que a falta de intimação
prévia da Fazenda acerca da nulidade reconhecida na sentença não
afrontou a ampla defesa e o contraditório, pois a hipótese tratou de
inequívoco desfecho extintivo da ação decorrente de inconteste
mácula dos títulos exequendos.
Outrossim, compete ao julgador zelar pela celeridade
processual, de modo que os artigos 9o2 e 10o3 do CPC/15 devem ser
interpretados à luz do princípio do contraditório útil, visto ser
desnecessária a oitiva das partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da controvérsia.
Para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se prequestionadas as questões deduzidas pelas partes,
pois dirimida a controvérsia, tem-se como desnecessária a citação
numérica de dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ
8.5.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
2 Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
3 Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de
matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501519-97.2017.8.26.0564 -Voto no 32761
7
fazendário.
BEATRIZ BRAGA
Relatora